Tribunal: TJMT
Processo: 1007846-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1007846-34.2024.8.11.0000.
Origem: 4a Vara Cível de Tangará da Serra.
Agravante: SEDINEIA FRANCISCA DA SILVA.
Agravados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento virtual: 26 a 29/08/2024.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
1. Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser reformada a decisão que a denegou.
2. Agravo conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007846-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), SEDINEIA FRANCISCA LOPES - CPF: 976.285.491-87 (RECORRENTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

1.

Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser reformada a decisão que a denegou.

2.

Agravo conhecido e provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos do Mandando de Segurança de no
1004491-45.2024.8.11.0055
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A tutela de urgência foi indeferida, neste agravo de instrumento no id. 208397651.

O juízo
a quo
não prestou as informações.

A agravante pugna pelo provimento do agravo.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou no id. 216104657 manifestou-se pelo provimento do recurso.

O Ministério Público no Id. 231124655 ratificou na integra o parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Registre-se, inicialmente, que a admissão do agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009.

Assim, o presente recurso é excepcionalmente admitido, pois oriundo de declínio de competência operado após o julgamento, pelo TJMT, do IRDR no 85560/2016.

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos do Mandando de Segurança de no 1004491-45.2024.8.11.0055, em que pretendia que os requeridos fossem compelidos a lhe fornecer
vaga para consulta com ortopedista e posteriormente encaminhamento a oncologista
.

Assevera que em 04/07/2023 descobriu um tumor no cotovelo direito, que foi tratado em 2018, pela mesma causa, e após exames complementares, recebeu o diagnóstico de
“Tumoração Ássea Invasiva”
com acometimento das articulações s (CID: R22.3 + M79.8 + M85.6 + M96.8) com risco de amputação do braço.

Relata que na mesma data, 04/07/2023, solicitou a Secretaria Municipal de Saúde, atendimento com médico especialista, mas não obteve resposta. Assim, em 13/10/2023 reiterou o pedido, ocasião em que foi cadastrada Sistema de Regulação – (SISREG III), no entanto, recebeu a informação que não há vagas para atendimento com médico especialista.
Enquanto isso, seu braço direito está sendo devorado por um tumor agressivo
.

Assim, a agravante requer a reforma da decisão agravada, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para conceder a tutela de urgência indeferida nos autos principais.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do cotejo da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser reformada, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, o laudo médico recente acostado nos autos originais no id. 161949307, informa que há urgência no tratamento postulado pela agravante, devido ao risco de danos irreversíveis à reclamante, como amputação ou óbito, vejamos:

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada, com lastro no artigo 300 do CPC/2015, e determinar que os agravados forneçam a agravante o atendimento com médico
Ortopedista e posteriorteriomente, promovam o seu encaminhamento para o Oncologista, no prazo de 72h (setenta e duas horas),
sob pena de bloqueio nas contas dos entes públicos, limitado ao teto do Juizado Especial e até a agravada receber alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024